Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON RIBEIRO FARIAS, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, na qual se pleiteou o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS e para tratamento de saúde. Nas razões recursais, sustentou que estão presentes os pressupostos fixados no REsp 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento (por prazo indeterminado), DEPAKOTE (DIVALPROATO DE SÓDIO) 500MG, nos termos da prescrição médica;” e, ao final, o provimento do recurso e a ratificação do pedido liminar. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. O pedido liminar foi indeferido (ID. 33104472). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito em 13/04/2022. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105